Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-70.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004026-70.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISELE PEREIRA BORGES - CPF: 615.802.871-15 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004026-70.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Gisele Pereira Borges

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT)

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VENDA DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA/TRANSFERENCIA NÃO REALIZADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PRETENSÃO PARA QUE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ANULE DÉBITOS E TRANSFIRA O REGISRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese a autora alegar que em 2014 vendeu o veículo motoneta biz 100 cilindradas, ano/modelo 2001, cor azul, renavam 765052679, placa JZP7858, chassi: 9C2HA07101R240611, e requerer a anulação dos débitos posteriores a data de sua transferência por tradição, não comprovou sequer a venda.

2. Ademais, o antigo proprietário que não comunica a venda de veículo ao órgão de trânsito deve responder solidariamente com suposto comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação ao DETRAN, consoante dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/97, in verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

3. A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei nº 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1º do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital nº 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Friso que, diante da
ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a venda do veículo em questão, tampouco a comprovação da venda do veículo, não há como impor ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado De Mato Grosso (DETRAN/MT) a obrigação de declarar a inexigibilidade das obrigações tributárias que incidiram sobre o veículo, relativo à IPVA, Licenciamento Anual, Seguro Obrigatório e Multas.

5. Na fundamentação da sentença recorrida consta que:
“É cediço que a transferência do bem se concretiza com a venda (tradição), sendo a partir deste momento irresponsável pelos possíveis débitos em virtude do uso do veículo. Entretanto, cabia a parte Requerente não colacionou ao feito mínimas comprovações de que o veículo registrado em seu nome foi efetivamente alienado, até mesmo apresentar a data da tradição, como o previsto no art. 373, inciso I, do CPC. Deste modo, a Requerente não cumpriu nenhuma das obrigações contida na legislação para a realização da venda do automóvel.”.

6.
Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, por não ter ocorrido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022